Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE. FUGA. REQUISITO OBJETIVO. NÃO INTERRUPÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
A jurisprudência firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para o benefício de saída temporária.
Apesar de não determinar qualquer modificação no requisito objetivo, a falta grave poderá impedir a concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo do comportamento adequado e da compatibilidade com os objetivos da pena, estabelecidos no artigo 123, incisos I e III, da LEP.
Quanto ao requisito do inciso I do artigo 123 da LEP, não há, na lei, qualquer delimitação de tempo, pelo que o comportamento adequado deve ser aferido durante toda a execução da pena, não se limitando aos últimos seis meses, eis que o regulamento local prisional não se sobrepõe ao legal.
O apenado que cometeu falta grave devidamente homologada, consistente em fuga quando usufruía de saída temporária, não faz jus a idêntico benefício. Acentue-se: o embargante empreendeu fuga precisamente quando agraciado com a saída temporária. Trata-se de falta extremamente grave para quem quer benefício dessa natureza.
Embargos infringentes desprovidos.